Tribunal: TJSP
Processo: 2170321-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Justiça gratuita – Embargos do devedor - Necessidade de a pessoa jurídica demonstrar a impossibilidade de arcar com custas do processo – Súmula 481 do STJ – Não comprovada a insuficiência financeira alegada, necessária a autorizar a gratuidade da justiça à empresa agravante – Impossibilidade de se reconhecer também que o agravante pessoa física faça jus ao favor legal almejado – Benefício

Ementa:
Justiça gratuita – Embargos do devedor - Necessidade de a pessoa jurídica demonstrar a impossibilidade de arcar com custas do processo – Súmula 481 do STJ – Não comprovada a insuficiência financeira alegada, necessária a autorizar a gratuidade da justiça à empresa agravante – Impossibilidade de se reconhecer também que o agravante pessoa física faça jus ao favor legal almejado – Benefício que também foi indeferido aos agravantes em outro recurso - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170321-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são
agravantes IZZO MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA ME e MARCO ANTONIO
IZZO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170321-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 33873 Digital
AGRV.No: 2170321-39.2020.8.26.0000
COMARCA: Santana de Parnaíba (4a Vara Cível)
AGTES. : “Izzo Móveis e Decorações Ltda. ME” e Marco Antonio Izzo
AGDO. : “Banco Bradesco S.A.”
Justiça gratuita Embargos do devedor - Necessidade de a
pessoa jurídica demonstrar a impossibilidade de arcar com
custas do processo Súmula 481 do STJ Não comprovada a
insuficiência financeira alegada, necessária a autorizar a
gratuidade da justiça à empresa agravante Impossibilidade de
se reconhecer também que o agravante pessoa física faça jus ao
favor legal almejado Benefício que também foi indeferido
aos agravantes em outro recurso - Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em embargos do devedor (fls. 1/15 dos autos
principais), opostos à execução por quantia certa (fls. 36/40 dos autos principais),
fundada em cédula de crédito bancário na modalidade de empréstimo para capital de
giro (fl. 57 dos autos principais), que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado
pelos agravantes (fls. 3, 14 dos autos principais), ao abrigo dessa fundamentação: “No
caso, em que pese a alegada situação financeira difícil, a empresa encontra-se
regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas
e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta
demanda. (...). No tocante à pessoa física, de sua declaração de imposto de renda
observa-se a existência de pelo menos dois imóveis em bairro nobre dessa comarca, de
diversos depósitos bancários (...), o que afasta a presunção de miserabilidade alegada na
inicial” (fls. 139/140 dos autos principais).
Sustentam os agravantes, embargantes na aludida ação, em
síntese, que: não têm condições de arcar com custas do processo; foram afetados pela
pandemia da Covid-19; antes da pandemia, já estavam enfrentando uma forte crise
financeira; estão sofrendo os efeitos da inadimplência de seus clientes; deve ser deferida
a gratuidade processual por eles pleiteada (fls. 3/12).
Foi dispensada a intimação da parte contrária para responder ao
recurso, por não lhe resultar de tal ato qualquer prejuízo.
É o relatório.
2. Não merece prosperar o reclamo manifestado pelos agravantes.
Explicando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170321-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2.1. É possível a outorga da gratuidade da justiça à pessoa
jurídica, com ou sem fins lucrativos, quando a situação financeira desta não permitir o
pagamento das custas e despesas processuais.
Imprescindível, todavia, que a pessoa jurídica evidencie tal
situação.
A esse respeito, já houve pronunciamento do Supremo Tribunal
Federal:
“Assistência judiciária gratuita - Pessoa jurídica. Ao contrário do
que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa
jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo
comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação
inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em
juízo” (AgRg nos ED na Reclamação n° 1.905-5, Plenário, Rel.
Min. Presidente MARCO AURÉLIO, j. em 15.8.2002, DJU n°
182: 88, de 20.9.2002, in Boletim do Primeiro Tribunal de
Alçada Civil do Estado de São Paulo, 10/2002, de 14.10.2002, p.
1) (grifo não original).
No mesmo rumo houve decisões do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“(...) Nada impede que a pessoa jurídica faça jus ao benefício da
assistência judiciária gratuita, quando comprovar que não tem
condições de suportar os encargos do processo. Precedentes (...)”
(REsp no 202.166/RJ, 3a Turma, v.u., Rel. Min. WALDEMAR
ZVEITER, DJU de 2.4.2001).
“Assistência judiciária Justiça gratuita Benefício pleiteado por
pessoa jurídica Indeferimento sob o único argumento de tratar-
se de empresa Inadmissibilidade Possibilidade de concessão,
desde que comprovada as dificuldades em suportar as despesas
do processo.
É possível a concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita à pessoa jurídica, desde que esta esteja impossibilitada de
arcar com as despesas do processo sem prejudicar a sua própria
manutenção, sendo inadmissível que o benefício seja indeferido
sob o único argumento de tratar-se de empresa, sem maiores
fundamentações” (Reclamação no 1.037-SP, 1a Turma, v.u., Rel.
Min. LAURITA VAZ, j. em 27.5.2002, DJU de 24.6.2002, in
RT: 806/129).
“'O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido
às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170321-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de arcar com os encargos financeiros do processo'. Precedentes:
AgRg no REsp no 624.641-/SC, 1a Turma, Min. LUIZ FUX, DJU
de 21.3.2005; EREsp no 388.045-RS, Corte Especial, Min.
GILSON DIPP, DJU de 22.9.2003” (REsp no 827.345-MG, 1a
Turma, v.u., Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, j. em
22.8.2006, in Boletim do STJ, no 15/2006, ps. 49-50).
Tal orientação foi consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça mediante a edição da Súmula 481, publicada no DJe de 1.8.2012, a seguir
transcrita:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais” (grifo não original).
O atual CPC manteve o mesmo posicionamento, conforme se
infere de seu art. 99, § 3o.
No caso em tela, não ficou comprovada a hipossuficiência
financeira alegada, necessária a autorizar a gratuidade da justiça.
Consoante se infere de seu balanço patrimonial, a empresa
agravante possui capital social de R$ 304.000,00 (fl. 16) e o seu ativo circulante alcança
R$ 16.807.012,84 (fl. 15).
O fato de a empresa agravante figurar como ré em várias ações
trabalhistas (fls. 17/19), por si só, não comprova a sua incapacidade financeira a ensejar
a concessão do benefício.
Não se ignora a crise econômica causada pela pandemia da
Covid-19, ou seja, a interrupção momentânea das atividades industriais e do comércio
consideradas não essenciais, porém, o conjunto probatório dos autos não demonstra a
total ausência de recursos, a inexistência de patrimônio ou a hipossuficiência da
empresa agravante, a ponto de não conseguir arcar com as despesas do processo.
Ademais, a economia já está sendo retomada, aos poucos, com a
flexibilização das medidas restritivas.
Logo, não se legitima a concessão da justiça gratuita à empresa
agravante.
2.2. Igualmente, inviável a concessão da gratuidade processual ao
agravante pessoa física.
Com efeito, é possível indeferir-se o pleito de justiça gratuita
quando controversos os elementos dos autos no que tange à alegada necessidade.
Acerca desse assunto, elucidam NELSON NERY JUNIOR e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY que:
“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender
que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170321-39.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ele possui porte econômico para suportar as despesas do
processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto
seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o
magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova
inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar
evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é
aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do
termo 'pobreza', deferindo ou não o benefício” (“Código de
processo civil comentado e legislação extravagante”, 10a ed., São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, nota 2 ao art. 4o da Lei no
1.060/50, p. 1428) (grifo não original).
Nessa esteira houve deliberação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Processual civil. Assistência judiciária gratuita. Deferimento.
Condições econômicas da parte. Matéria fático-probatória.
Súmula 7 do STJ.
1. O Tribunal de origem entendeu que a agravada não possui
condições de satisfazer as despesas processuais, com base nos
elementos probatórios coligidos dos autos. Entender de modo
diverso do consignado pelo Tribunal a quo exige o reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. A Corte Especial já pacificou a jurisprudência no sentido de
que o julgador pode indeferir o benefício da assistência judiciária
gratuita, em face das evidências constantes no processo.
3. Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de
que o deferimento do referido benefício não prescinde de critérios
objetivos, como quer fazer crer o recorrente.
Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp no 252.466-RS,
registro no 2012/0233907-0, 2a Turma, v.u., Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, j. em 7.2.2013, DJe de 19.2.2013)
(grifo não original).
Na espécie, não há como se reconhecer que o agravante pessoa
física faça jus ao favor legal almejado.
A ação em exame versa sobre cédula de crédito bancário na
modalidade de empréstimo para capital de giro, no valor de R$ 705.000,00 (fl. 57 dos
autos principais).
Para figurar como avalista de tal crédito, o agravante pessoa
física teve de demonstrar à instituição financeira que dispunha de situação financeira
razoável, apta a assumir o pagamento em caso de inadimplemento da devedora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170321-39.2020.8.26.0000 -Voto no
6
principal, o que leva à conclusão provisória de que não se cuida de pessoa sem recursos
financeiros.
Afora isso, infere-se da declaração de imposto de renda do
agravante pessoa física, relativa ao exercício de 2019, ano calendário 2018, que ele
obteve lucros e dividendos da empresa agravante no importe de R$ 1.401.605,53 (fl.
23), assim como que ele possui diversas aplicações financeiras e bens imóveis (fls.
24/26), no total de R$ 1.396.522,32 (fl. 32).
Destarte, não se pode admitir a hipossuficiência econômica do
agravante pessoa física.
2.3. Ademais, em outro recurso, no qual a empresa agravante e o
agravante pessoa física também figuram como recorrentes, foi negada a justiça gratuita
a eles recentemente.
Confira-se:
“Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Execução. Embargos.
Decisão que indefere pedido formulado pelos embargantes de
assistência
judiciária
gratuita
e
defere
diferimento
do
recolhimento de custas ao final do processo. A situação de
hipossuficiência
que
os
recorrentes
alegam
não restou
comprovada e sim capacidade financeira. STJ, Súmula 481.
Suficiência do diferimento. Possibilidade de novo pedido de
gratuidade no caso de superveniência de despesa processual
incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC.
Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação” (AI no
2140843-83.2020.8.26.0000, de Barueri, 37a Câmara de Direito
Privado,
v.u.,
Rel.
Des.
JOSÉ
WAGNER
OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, j. em 25.6.2020).
3. Nessas condições, nego provimento ao agravo de instrumento
contraposto, mantendo a decisão impugnada (fls. 139/140 dos autos principais).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator